Tribunal: STJ
Processo: 0240064-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015844 - MG (2025/0240064-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARIA VITORIA PEREIRA DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO OLIMPIO VIEIRA - MG177146
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO

PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra
decisão monocrática que revogou a prisão preventiva imposta à agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravada,
fundamentada na presunção de reiteração delitiva, pode ser mantida ou substituída por medidas
cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação do decreto preventivo presume a possibilidade de reiteração delitiva de
pessoa primária e de bons antecedentes.
4. A quantidade de droga apreendida não malfere significativamente a ordem pública, sendo
possível o acautelamento processual por meio de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva não pode ser fundamentada na presunção de reiteração delitiva.
2. Medidas cautelares alternativas podem ser aplicadas quando suficientes à preservação da ação
penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.161.713/BA, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
14.08.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 805.142/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 18.04.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50821097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/09/2025 17:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a30ba9d5-66e1-4097-b92a-34b5196be98a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/09/2025
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50821097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/09/2025 17:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a30ba9d5-66e1-4097-b92a-34b5196be98a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015844 - MG (2025/0240064-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARIA VITORIA PEREIRA DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO OLIMPIO VIEIRA - MG177146
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO

PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra
decisão monocrática que revogou a prisão preventiva imposta à agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravada,
fundamentada na presunção de reiteração delitiva, pode ser mantida ou substituída por medidas
cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação do decreto preventivo presume a possibilidade de reiteração delitiva de
pessoa primária e de bons antecedentes.
4. A quantidade de droga apreendida não malfere significativamente a ordem pública, sendo
possível o acautelamento processual por meio de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA49923449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:35
Código de Controle do Documento: 141ebda1-83a7-4da9-b90a-25246324cdfd

1. A prisão preventiva não pode ser fundamentada na presunção de reiteração delitiva.
2. Medidas cautelares alternativas podem ser aplicadas quando suficientes à preservação da ação
penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.161.713/BA, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
14.08.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 805.142/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 18.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática, por mim proferida, a qual concedeu
ESTADO DE MINAS GERAIS
a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta à agravada.
Alega o
estadual que "a segregação cautelar da agravada se mostra como
parquet
medida suficiente, proporcional e necessária para se resguardar a ordem pública, diante da
gravidade concreta dos fatos evidenciada pela arrecadação de grande quantidade de droga de alta
nocividade apreendida (890,45g de cocaína), além do fato de denúncias anônimas de que a
agravada e o corréu (reincidente específico e portador de maus antecedentes, atualmente
cumprindo pena em regime aberto) aliciam menores de idade para venderem drogas pelo bairro
Santa Terezinha em Muriaé/ MG".
Sustenta que "o Tribunal de origem salientou que 'a argumentação trazida na aludida
decisão e os elementos encartados no processo estão todos endereçados à conclusão de que a
prática do suposto crime, tal como se deu, revela destacada gravidade concreta e sinaliza não se
tratar de atividade meramente isolada ou eventual. Ao que noticia, durante as diligências
policiais foi apreendida imensa quantidade de drogas aparentemente destinadas à traficância e
cuja posse é atribuída à paciente e ao corréu: 890,45g (oitocentos e noventa gramas e quarenta e
cinco centigramas) de cocaína (conforme Exames Preliminares acostados em ordens 21/23)'".
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA49923449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:35
Código de Controle do Documento: 141ebda1-83a7-4da9-b90a-25246324cdfd

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende o agravante, em síntese, seja reformada a decisão agravada, a fim de que
seja restabelecida a prisão preventiva imposta à agravada.
Contudo, a ele não assiste razão.
Quanto à prisão preventiva da agravada, reproduzo o decreto preventivo:

"[...] No caso em tela, verifico que a materialidade e os indícios de autoria estão
caracterizados, tendo em vista os exames preliminares das drogas apreendidas e os
depoimentos testemunhais colacionados. No entanto, além da justa causa,
simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se
apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. Assim, faz-se
necessária a análise dos fatores que representam perigo da liberdade do agente
(periculum libertatis), justificando a possibilidade ou não do encarceramento.
Conforme se observa, a prisão dos autuados ocorreu após a Polícia Militar ter
recebido denúncia anônima dando conta que a autuada Maria Vitória teria recebido
uma carga grande de drogas no Bairro Santa Terezinha, motivo pelo
qual diligenciaram até a sua residência a fim de averiguar as informações recebidas.
Desta feita, após autorização concedida pelo genitor da autuada Maria Vitória e
proprietário do imóvel, os policiais militares, após indicação da própria autuada,
lograram êxito em localizar uma sacola contendo em seu interior duas barras de
tamanho considerável de cocaína. Em continuidade às buscas, no quarto do autuado
Vanderson, os policiais localizaram uma sacola contendo em seu interior 138 (cento
e trinta e oito) pinos de cocaína, além de uma barra de tamanho considerável de pasta
base de cocaína. Ao todo, restou apreendido 890,45g de material entorpecente, dentre
eles maconha e cocaína, confirmando as informações obtidas pela polícia militar e
que culminaram com a diligência realizada, evidenciando que os autuados estão
inseridos no mundo do crime, havendo fortes indícios de que soltos voltem a
delinquir, colocando em risco a ordem pública. Somado a isso, de acordo com o
relato do policial militar condutor do flagrante, durante a diligência, moradores da
localidade, os quais preferiram não se identificar, informaram a guarnição que os
autuados aliciam menores de idade para venderem drogas pelo Bairro Santa
Terezinha. A partir das CAC’s acostadas aos autos, verifica-se que o autuado
Vanderson é reincidente específico e portador de maus antecedentes, estando em
cumprimento de pena em regime aberto, sendo evidente o risco de reiteração delitiva,
caso permaneça em liberdade. Da mesma forma, não obstante a primariedade da
autuada Maria Vitória, ante os fatos relatados, a apreensão de grande quantidade e
variedade de drogas, somado as denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar,
entendo temerário que ela seja colocada em liberdade neste momento. Nesse
contexto, impõe salientar que o simples fato de a autuada ser primária e possuir bons
antecedentes, por si só, não são justificativas para concessão de liberdade provisória,
sendo certo que tais fatores não podem ser analisados individualmente, sem que seja
considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade
social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da
necessidade da manutenção de qualquer prisão processual. [...]. Assim, observa-se a
Documento eletrônico VDA49923449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:35
Código de Controle do Documento: 141ebda1-83a7-4da9-b90a-25246324cdfd

necessidade da conversão da prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva,
sobretudo para melhor análise dos elementos informativos colhidos, em especial
acerca de uma possível associação para a prática do crime de tráfico de drogas entre
os flagranteados, bem como para garantia da ordem pública, notadamente porque,
caso permaneçam em liberdade, poderão permanecer envolvidos na prática do tráfico
ilícito que, de forma lamentável, aflige toda a sociedade. Dessa forma, entendo que
além da existência do crime indícios suficientes de autoria, também está presente o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados. Ademais, não se pode tolerar
atitudes envolvendo a disseminação de drogas, notadamente porque a sociedade tem
diante de si, bem visível, a enormidade da tragédia que esse comércio e as atitudes
irresponsáveis dos que com ele se envolvem, representa em danos sociais, inclusive,
com o aumento da prática de delitos contra o patrimônio e delitos contra a vida,
motivados pela disputa por pontos de mercancia de drogas. Assim, por estarem
presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto, julgo ser inadequada e insuficiente a aplicação de
outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Feitas tais considerações, in
casu, converto a prisão em flagrante de VANDERSON CANOVA DE PAULA e
MARIA VITÓRIA PEREIRA DE PAULA em prisão preventiva, nos termos do arts.
312 e 313 do Código de Processo Penal. Os mandados de prisão terão validade até ."
(e-STJ, fls. 47-48).
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Observo do excerto acima transcrito, que o decreto preventivo, quanto à paciente,
apresenta fundamentação abstrata, presumindo a possibilidade de reiteração delitiva de pessoa
primária e de bons antecedentes. Nem mesmo a quantidade de droga apreendida em sua
residência (890,45g de pasta-base de cocaína) malfere significativamente a ordem pública, sendo
possível o seu acautelamento processual por meio das medidas cautelares diversas da prisão.
Cito precedentes nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO
PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS NA ORIGEM. DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
POR
MEDIDAS
CAUTELARES.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. O entendimento do Tribunal a quo não destoa da jurisprudência desta Corte, pois o
decreto prisional não apresentou fundamentação concreta para justificar o perigo
gerado pelo estado de liberdade dos acusados, limitando-se a indicar a gravidade
abstrata do delito, além de presunções e conjecturas, razão pela qual a custódia
cautelar foi sustituída por medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA49923449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:35
Código de Controle do Documento: 141ebda1-83a7-4da9-b90a-25246324cdfd

2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, tem incidência a súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.161.713/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
17/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
CONCESSIVA DA ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO AO PERICULUM
LIBERTATIS. ACUSADO PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
SUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias não apontaram elementos concretos robustos,
relativos à conduta perpetrada pelo agravado, que demonstrem a imprescindibilidade
da medida restritiva da liberdade, nos termos do art. 312 do CPP. Além disso, a
gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva.
Precedentes.
3. No caso, embora o decreto prisional mencione uma razoável quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos (289,46g de maconha, 70g de haxixe e 57
porções de drogas sintéticas, sendo estas últimas consideradas potencialmente drogas
mais "raras"), tal montante não pode ser considerado expressivo, a ponto de sustentar,
por si só, a necessidade da segregação, especialmente tratando-se de acusado
primário e sem antecedentes criminais.
4. Além disso, trata-se de jovem de 19 anos de idade, preso há quase 4 meses e que
não possui sequer antecedentes infracionais, também não havendo indícios de que
integre organização criminosa ou esteja envolvido de forma profunda com a
criminalidade, contexto este que evidencia, portanto, a possibilidade de aplicação de
outras medidas cautelares mais brandas. Constrangimento ilegal configurado
Precedentes.
5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, inclusive o suposto acesso do
acusado a drogas diferenciadas, reputa-se adequada a aplicação de medidas
cautelares previstas nos incisos I, II, IV e V art. 319 do CPP, cuja regulamentação
será feita pelo Juízo local, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no HC n. 805.142/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/4/2023
24/4/2023

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49923449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:35
Código de Controle do Documento: 141ebda1-83a7-4da9-b90a-25246324cdfd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.015.844 / MG
Número Registro: 2025/0240064-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00104694120258130439 10000251701447000 104694120258130439 50038371120258130439
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO OLIMPIO VIEIRA
ADVOGADO
: BRUNO OLIMPIO VIEIRA - MG177146
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARIA VITORIA PEREIRA DE PAULA (PRESO)
CORRÉU
: VANDERSON CANOVA DE PAULA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARIA VITORIA PEREIRA DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO OLIMPIO VIEIRA - MG177146
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50818829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: 918299f8-e217-43a5-b21f-8214f024acd8

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: 918299f8-e217-43a5-b21f-8214f024acd8